Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA BINOCULAR. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que buscava a isenção do imposto de renda. Narra a recorrente que é portadora de degeneração macular, doença progressiva que provoca a perda da visão, possuindo atualmente acuidade visual de 20/400, o que a caracteriza como cega nos termos legais. Afirma que os documentos juntados aos autos comprovam a sua deficiência, fazendo jus à isenção do imposto de renda.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47531613). Preparo regular (ID 47531614 a ID 47531617). Contrarrazões apresentadas (ID 45791136).
3. O art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988 garante ao portador de “cegueira” o benefício fiscal de isenção no pagamento do imposto de renda, ainda que essa patologia acometa apenas um dos olhos, desde que seja assim caracterizada de acordo com as definições médicas.
4. No caso, todos os documentos médicos juntados aos autos foram específicos em dizer que a acuidade visual em ambos os olhos da autora é de 20/400 (ID 47530852 - págs. 7 e 43 e ID 47530853). Ainda, o laudo médico de ID 47530852 - pág. 43 também registra que “não há possibilidade de melhora visual, nem tratamentos que possam reestabelecer sua acuidade visual”.
5. Ademais, o legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a cegueira (sem qualquer distinção), ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, qual seja, ser a aposentada portadora de cegueira, faz ela jus à isenção.
6. Precedentes: Acórdão 1440068, 07045152220208070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022; Acórdão 1407282, 07067424220218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022 e Acórdão 1404987, 07058547320218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao DISTRITO FEDERAL e ao IPREV que se abstenham de promover o recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF dos proventos de aposentadoria da parte autora. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.